Tribunal: TJMMG
Processo: 2000205-03.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000205-03.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000302-73.2020.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 02/10/2025 Publicação: 06/10/2025 Decisão: majoritária EMENTA HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL GRAVE – PACIENTE CONDENADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, COM CONCESSÃO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – CONDIÇÃO IMPOSTA DE PAGAMENTO DE REPARAÇÃO DE DANOS – EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO POR ACÓRDÃO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR, MANTIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TRÂNSITO EM JULGADO – DETERMINAÇÃO POSTERIOR DE CUMPRIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DA CONDIÇÃO – ORDEM CONCEDIDA. - Transitada em julgado decisão que afastou a obrigação de reparar danos fixada na sentença, descabe ao juízo de origem restabelecer a condição para a fruição da suspensão condicional da pena, sob pena de manifesta violação à coisa julgada. - Ordem concedida para afastar a exigência de pagamento da reparação de danos como condição da suspensão condicional da pena. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em conceder a ordem para afastar a exigência do pagamento do valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), arbitrado a título de reparação de danos, como condição do sursis da pena. RELATÓRIO Trata-se de ordem de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrada em favor de Anderson Cleiton Pereira, sob a alegação de que estaria sofrendo iminente constrangimento ilegal por ato do juiz titular da 1ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME), no curso da execução da pena. Relata o impetrante que o paciente foi condenado em primeira instância pela prática do delito previsto no art. 209, § 1º, do Código Penal Militar (CPM), sendo-lhe aplicada pena privativa de liberdade, além da fixação de reparação de danos no montante de R$ 50.000,00, acrescida de honorários, totalizando R$ 55.000,00. Afirma que, quando do exame do recurso de apelação, este Tribunal de Justiça Militar deu-lhe parcial TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 provimento, mantendo a condenação criminal, mas decotando a obrigação de reparação de danos, por entender que não houve instrução processual específica sobre o tema, devendo tal discussão ser remetida à esfera cível. Afirma, ainda, que o mencionado acórdão transitou em julgado. Alega que, na fase de execução da pena, a autoridade apontada como coatora determinou que o paciente comprovasse, no prazo de cinco dias, a reparação do dano, como condição para a concessão do sursis, nos termos do art. 86, II, do CPM. Afirma que tal exigência representa constrangimento ilegal, porquanto contraria decisão colegiada transitada em julgado que afastou a reparação de danos do título condenatório. Sustenta, assim, violação à coisa julgada, visto que inexiste, no âmbito da condenação criminal, obrigação líquida e certa de reparar danos, já que tal matéria foi remetida ao juízo cível. Alega que a imposição da mencionada condição pelo juízo da execução configuraria inovação vedada, afrontando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste próprio Tribunal, que não admitem a imposição de obrigações não previstas no título condenatório. Argumenta, ainda, que o art. 86, inciso II, do CPM condiciona a revogação do sursis à ausência de motivo justificado para a não reparação do dano, e que, no caso, o motivo é plenamente justificado, pois a própria decisão colegiada eliminou a obrigação na esfera criminal. Desse modo, assevera que a impossibilidade de cumprimento da condição imposta pela autoridade coatora é absoluta e jurídica, afastando qualquer fundamento para a revogação do benefício. Afirma, também, que a decisão questionada ignora a ratio decidendi do acórdão que beneficiou o paciente, o qual expressamente reconheceu que a fixação de valor mínimo de reparação de danos exige pedido expresso, indicação do valor e instrução probatória específica, circunstâncias inexistentes no caso. Alega que a exigência atual, na execução, seria tentativa de restabelecer nulidade já afastada na fase de conhecimento, implicando constrangimento ilegal iminente pela ameaça de revogação do sursis. Subsidiariamente, a defesa requer, na hipótese de não acolhimento do pedido principal, a concessão da prisão domiciliar humanitária, caso se determine o imediato cumprimento da pena em regime aberto. Argumenta que o paciente é portador de transtorno esquizoafetivo, doença mental grave e incapacitante, conforme atestados médicos apresentados, que apontam humor deprimido, delírios persecutórios, alucinações auditivas e risco de suicídio, concluindo pela incapacidade total e permanente. Sustenta que a Lei de Execução Penal (LEP), em seu art. 117, inciso II, autoriza o recolhimento em residência particular do condenado em regime aberto quando acometido de doença grave. Aduz que o próprio Estado já reconheceu a incapacidade do paciente ao conceder-lhe licença para tratamento de saúde na esfera administrativa, o que reforçaria a impossibilidade de submetê-lo ao ambiente prisional. No tocante ao pedido liminar, sustenta que o fumus boni iuris decorre da contradição entre a decisão da autoridade coatora e o acórdão transitado em julgado, enquanto o periculum in mora se verifica no risco de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 prisão iminente do paciente, já que o juízo de origem estaria diligenciando junto à Polícia Militar para sua custódia. Ao final, requer a concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão que impôs a obrigação de reparação de danos como condição ao sursis, afastando-se a possibilidade de revogação do benefício até o julgamento do writ e, subsidiariamente, caso se entenda pelo início da execução, que seja determinado o recolhimento do paciente em prisão domiciliar, em razão de sua enfermidade grave. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem, para reconhecer-se a impossibilidade de exigir o pagamento da reparação de danos como condição para a manutenção do sursis da pena. Subsidiariamente, pugna pela concessão da prisão domiciliar (Evento 1 – NIC1). A liminar foi deferida para determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão que revogou a suspensão condicional da pena (Evento 281 – Autos n. 2000302-73.2020.9.13.0001) até o julgamento do mérito do presente habeas corpus (Evento 8). As informações requisitadas à autoridade apontada como coatora foram devidamente prestadas (Evento 15). Em seu parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pela concessão da ordem, a fim de que seja cassada a decisão que “indeferiu” a suspensão condicional da pena (Evento 19). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Da análise dos autos, constata-se que o paciente foi condenado pela prática do crime de lesão corporal grave, previsto no art. 209, §1º, do Código Penal Militar (CPM), à pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, bem como ao pagamento da quantia de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) à vítima, a título de reparação dos danos decorrentes da infração penal. Na sentença, o magistrado a quo concedeu ao paciente o benefício da suspensão condicional da pena (sursis da pena), estabelecendo, como uma das condições, o pagamento da referida reparação (Evento 221 – Autos n. 2000302-73.2020.9.13.0001). Irresignada, a defesa interpôs apelação, à qual esta Segunda Câmara deu parcial provimento, para decotar da condenação a obrigação de pagar o valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), arbitrado a título de reparação de danos, ante a ausência de instrução específica sobre a matéria (Evento 249 – ACOR1 – Autos n. 2000302-73.2020.9.13.0001). Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso especial, pleiteando a manutenção da condenação quanto à reparação de danos. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou provimento ao recurso, mantendo o acórdão desta Corte, sob os seguintes fundamentos: No caso dos autos, pela leitura o acórdão recorrido e da inicial acusatória, não houve pedido expresso de indenização por danos na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 denúncia, nem indicação do valor pretendido. Assim, considerando a violação do princípio da congruência, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório, não há qualquer ilegalidade no acórdão recorrido que excluiu o valor de indenização por danos fixado. (Evento 249 – DECI4 – Autos n. 2000302-73.2020.9.13.0001). Ocorre que, após o trânsito em julgado do referido acórdão, o magistrado a quo, ora apontado como autoridade coatora, determinou a intimação do paciente para comprovar o pagamento da reparação de danos (Evento 276 – Autos n. 2000302-73.2020.9.13.0001). Como não houve o adimplemento, a autoridade coatora revogou o sursis da pena, com fundamento no art. 86, inciso II, do CPM, por entender não ter havido reparação do dano nem justificativa para sua ausência (Evento 281 – Autos n. 2000302-73.2020.9.13.0001). Com a devida vênia, a exigência do pagamento da quantia de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), fixada a título de reparação de danos, configura manifesta violação à coisa julgada. Isso porque a obrigação de reparação, imposta em primeira instância, já havia sido afastada por este Tribunal e tal exclusão foi confirmada pelo STJ, decisão que transitou em julgado em 12 de dezembro de 2023 (Evento 249 – CERT5 – Autos n. 2000302-73.2020.9.13.0001). Ademais, cumpre salientar que a exigência em questão também afronta os princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa. Isso porque, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, aplicado subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, a fixação de reparação de danos na sentença penal pressupõe pedido expresso formulado pela acusação e instrução probatória específica acerca da matéria, o que não se verificou nos autos. Ao impor ao paciente obrigação que já havia sido afastada pelas instâncias superiores, a autoridade coatora não apenas desrespeitou a coisa julgada, mas também inovou no título condenatório, em evidente extrapolação de sua competência jurisdicional, em detrimento do devido processo legal e da segurança jurídica. Nesse sentido, trago jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - IMPOSSIBILIDADE -REGIME FECHADO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA E MANTIDO NO ACÓRDÃO - TRÂNSITO EM JULGADO - COISA JULGADA - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 117 DA LEP E DE QUESTÃO EXCEPCIONAL PARA O SEU DEFERIMENTO - DECISÃO MANTIDA. - Operando-se a coisa julgada, já que o acórdão que julgou o recurso de apelação criminal interposto pelo apenado não alterou o regime inicial de cumprimento de pena fixado em sentença - fechado -, tendo este, inclusive, transitado em julgado, não pode o Juízo da execução modificar as disposições contidas em sua condenação, exceto em restritas exceções, como a aplicação da lei posterior mais benéfica, o que não é o caso dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 autos. - Considerando que o reeducando não preenche os requisitos previstos no artigo 117 da LEP e diante da ausência de caráter excepcional, não há que se falar em concessão do benefício da prisão domiciliar. (TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0000.21.253757-5/001, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 25/05/2022, publicação da súmula em 25/05/2022) (Destaca-se) EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - SURSIS ESPECIAL - REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - INVIABILIDADE - MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES - DESCABIMENTO - OFENSA À COISA JULGADA - 1. A suspensão condicional da pena consiste em um benefício penal o qual será concedido ao condenado à pena privativa de liberdade não superior a 2 (dois) anos, desde que cumpridos os requisitos objetivo e subjetivo. - 2. Para a concessão do "sursis" especial, é necessário que o agente tenha reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e ainda que as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal lhe sejam inteiramente favoráveis. - 3. Não atendidos os requisitos previstos no § 2º do artigo 78 do Código Penal, é inviável a concessão do "sursis" especial. - 4. Além disso, a modificação das condições impostas pelo Juízo da condenação, em sede de execução penal, importaria indevida violação à coisa julgada, o que não se pode admitir. (TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0000.24.385287-8/001, Relator(a): Des.(a) Kenea Márcia Damato De Moura Gomes (JD 2G), Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em 11/03/2025, publicação da súmula em 11/03/2025) (Destaca-se) Diante do exposto, concedo a ordem, para afastar a exigência do pagamento do valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), arbitrado a título de reparação de danos, como condição do sursis da pena. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho integralmente o voto do desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de outubro de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator